Tribunal: TJSP
Processo: 2261476-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Extinção da obrigação de fazer (apostilamento). Reestruturação da carreira dos exequentes, ora agravantes. Observância a julgado do Supremo Tribunal Federal referente ao Recurso Extraordinário 561.836/RN. Decisão agravada pela qual rejeitados os embargos de declaração opostos. Dado o acerto desse "decisum", ora se o mantém. Recurso improvido,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Extinção da obrigação de fazer (apostilamento). Reestruturação da carreira dos exequentes, ora agravantes. Observância a julgado do Supremo Tribunal Federal referente ao Recurso Extraordinário 561.836/RN. Decisão agravada pela qual rejeitados os embargos de declaração opostos. Dado o acerto desse "decisum", ora se o mantém. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261476-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
agravantes MARIA APARECIDA GARCIA, TIMOTEO ASZALOS, RUBENS
MIRANDA, ROSÁLIA CILENE LOPES PRIOR TOZATO, REJANE DONATÃO
GONÇALES CAMARGO, PEDRO FERNANDES DOS SANTOS, MIGUEL
MARTINS TOSTA, ADRIANO ROEFERO SIMOIS, LUIZ FERNANDES
JUNIOR, LUIZ CARLOS MAZZUCHELLI, LUCIANE GUIMARÃES ANTONIO
FRANCISCO, JOSÉ ANTONIO FRANCISCO, GILSON ANTÔNIO, FELISBELA
APARECIDA DE VASCONCELOS MAGANINO COSTA e CARMEN LUCIA
FERREIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261476-26.2020.8.26.0000 -Voto no 34.716
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2261476-26.2020.8.26.0000.
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE.
AGTEs.: ADAILTON RODRIGUES DA SILVA e OUTROS.
AGDA.:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.716.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Extinção da obrigação de
fazer (apostilamento). Reestruturação
da
carreira
dos
exequentes,
ora
agravantes. Observância a julgado do
Supremo Tribunal Federal referente ao
Recurso
Extraordinário
561.836/RN.
Decisão agravada pela qual rejeitados
os embargos de declaração opostos. Dado
o acerto desse “decisum”, ora se o
mantém. Recurso improvido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 16 destes) interposto por Adailton
Rodrigues
da
Silva
e
outras
pessoas
identificadas nos autos à respeitável decisão
(folhas 924 dos autos originários) pela qual, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261476-26.2020.8.26.0000 -Voto no 34.716
3
propósito de ação com o escopo de revisão de
proventos promovida por eles contra a Fazenda do
Estado de São Paulo, em fase de cumprimento de
sentença,
uma
vez
rejeitados
os
embargos
declaratórios opostos, mantida a extinção da
obrigação de fazer.
Esses
agravantes,
com
efeito,
alegaram, em suma, o seguinte: a) ocorrência de
preclusão
pro
judicato;
b)
consideração
ao
decidido pela Câmara Especial de Presidentes
desta Corte mediante o julgamento do agravo
interno em recursos extraordinário e especial
registrado
sob
o
número
0010396-02.2010.8.26.0482/50000;
c) impossibilidade de alegação acerca de reestruturação remuneratória como causa
extintiva do direito deles, recorrentes; d)
observância aos arestos colacionados; e) ofensa
aos artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal e
6o da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro;
f)
logo,
que
se
proveja
este
recurso; g) por fim, prequestionarem em relação
à matéria.
Não
houve
pedido
tendente
à
concessão de provimento de urgência (folhas 176
a 178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261476-26.2020.8.26.0000 -Voto no 34.716
4
Houve apresentação de resposta pela
agravada (folhas 180 a 189).
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento a este
recurso.
A
propósito,
os
ora
agravantes
promoveram ação com o escopo de revisão de
vencimentos em decorrência da mudança do padrão
monetário, nos termos da Lei 8.880/1994, cujo
pedido
fora
julgado
procedente.
Malgrado
interposta apelação pela ré, mediante acórdão
desta Câmara, fora mantida essa sentença.
Iniciado o cumprimento próprio, fora
pela Fazenda ora agravada alegada a inexistência
de diferenças a serem adimplidas em virtude da
reestruturação de carreira verificada.
O MM. Juiz a quo, então, assim
decidiu (folhas 32 a 36):
“1. Cumpre destacar que este incidente
tem por objeto duas questões:
a) Obrigação de fazer, consistente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261476-26.2020.8.26.0000 -Voto no 34.716
5
apostilamento de novo valor remuneratório derivado
de decisão condenatória, em virtude de incorreta
conversão dos vencimentos dos servidores requerentes
em URV (obrigação imposta na sentença copiada a fls.
72/86, confirmada pelo v. acórdão de fls. 88/96);
b)
Liquidação
das
diferenças
dos
vencimentos derivadas da condenação.
2. Em relação à obrigação de fazer
(apostilamento), verifica-se que a decisão condenatória já foi cumprida, porque houve a
reestruturação da carreira à qual pertencem os
autores (Policiais Civis do Estado de São Paulo),
por meio da Lei Estadual (Paulista) no 1.151, de
25/10/2011, a partir de 01/07/2011, e o Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário no 561.836, com repercussão geral, em
que foi relator o Min. LUIZ FUX, firmou posição no
sentido
de
que
a
fixação
de novo padrão de
vencimentos, em reais, para o cargo, após março de
1994,
por
reenquadramento,
reestruturação
da
carreira ou promoção, caso dos autos, faz cessar o
direito a diferenças salariais.
Tem-se assim que, ainda que por meio
diverso (reestruturação da carreira), o v. acórdão
condenatório já foi cumprido, o que deixa sem objeto
o presente incidente na parte em que os autores
reclamam o cumprimento da obrigação de fazer (apostilamento), que foi absorvida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261476-26.2020.8.26.0000 -Voto no 34.716
6
reestruturação da carreira funcional que integram”.
Os
exequentes,
ora
recorrentes,
opuseram embargos de declaração contra esse
respeitável decisum, os quais desacolhidos.
Ato
contínuo,
interpuseram
o
presente agravo de instrumento contra a decisão
pela
qual
rejeitados
esses
embargos
declaratórios (folhas 924 dos autos principais).
Consoante razões a seguir expostas,
nada há que se alterar nessas respeitáveis
decisões.
Com
efeito,
verificada
a
reestruturação da carreira com a absorção das
diferenças
objetivadas,
é
apenas
cabível
a
apuração de eventual débito relativo a período
anterior a esse fato (reestruturação), observada
a prescrição quinquenal.
Por sinal, esse é o posicionamento
fixado pelo Supremo Tribunal Federal mediante o
julgamento do Recurso Extraordinário 561.836/RN,
com repercussão geral reconhecida1.
1 Recurso extraordinário 561.836/RN, Tribunal Pleno, relator o ministro Luiz Fux, julgamento em 26
de setembro de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261476-26.2020.8.26.0000 -Voto no 34.716
7
Ainda
como
bem
observado
pela
agravada ao responder (folhas 186 e 187), “não há
violação à coisa julgada, pois encontra amparo no
quanto disposto no art. 535, § 5o, do novel Código
de Processo Civil (...).
No caso dos autos, a LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL 823/1996 (...) reestruturou a carreira dos
POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO,
com novos padrões de vencimento expressos em reais”.
Outrossim, o decidido pela Câmara
Especial de Presidentes desta Corte mediante o
julgamento do agravo interno em recursos extraordinário e especial registrado sob o número
0010396-02.2010.8.26.0482/50000
não
influi
no
presente
caso,
conforme,
aliás,
precedente deste Tribunal cuja ementa segue
transcrita:
“Agravo
de
Instrumento.
Direito
Processual Civil. Servidor público estadual Policial
Militar - Conversão dos valores recebidos a título de
vencimentos com base na URV Fase de cumprimento de
sentença

Impugnação
do
Estado
voltada
ao
reconhecimento da prescrição em razão da reestruturação
remuneratória da carreira
Decisão guerreada que
rejeita a impugnação, declarando preclusa a matéria
porquanto já analisada em sede de agravo interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261476-26.2020.8.26.0000 -Voto no 34.716
8
desfiado
contra
decisão
denegatória
de
recurso
excepcional
Hipótese em que a matéria não foi
analisada pela Colenda Câmara Especial de Presidentes,
vez que sua competência se circunscreve a analise da
retidão da decisão agravada em cotejo às razões
lançadas no recurso excepcional inadmitido, sendo
vedado ao agravante introduzir fundamento não suscitado
no apelo extremo. Prescrição em razão da reestruturação
remuneratória da carreira - Matéria não ventilada em
sede cognoscitiva, fazendo com que o decisum coberto
fosse, não apenas pelo manto da coisa julgada formal,
mas, em especial, pela coisa julgada material -
Posicionamento
deste
magistrado
ressalvado
para
reconhecer a aplicação da tese fixada pelo Colendo STF
no Tema de Repercussão Geral no 05 (RE 561.836/RN),
inclusive nessa fase processual (RE 789533 AgR/RN). Dá-
se provimento ao recurso interposto”2.
Nesse
sentido,
ademais,
são
de
consideração, mutatis mutandis, acórdãos outros
desta Corte ementados na seguinte conformidade:
“Agravo de instrumento Impugnação de
cumprimento de sentença
Ação ordinária proposta
por policiais militares referente a pedido de
diferenças de cálculo de conversão de URV Alegação
de entendimento firmado pelo E. STF no RE no
2 Agravo de instrumento 2098750-42.2019.8.26.0000, relator o desembargador Ricardo Anafe, 13a
Câmara de Direito Público, julgamento em 24 de julho de 2019. Sem esses grifos e destaques no texto
copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261476-26.2020.8.26.0000 -Voto no 34.716
9
561.836, com repercussão geral
Sentença que
rejeitou a impugnação alegando que o trânsito em
julgado da sentença afasta a possibilidade de
discussão sobre a existência do direito Preclusão
consumativa e violação à coisa julgada não reconhecidas
Carreira dos autores que sofreram
várias reestruturações
Acórdão da C. Câmara
Especial de Presidentes
Competência limita-se a
analisar
admissão
ou
inadmissão
dos
Recursos
Extraordinários
Sentença que será reformada para
extinguir
a
execução

Precedentes.
Recurso
provido”3.
“Cumprimento de sentença Conversão em
URV

Acolhimento
da
impugnação

Acórdão
que
reconheceu o direito à conversão
Existência, no
entanto, de posteriores reestruturações na carreira
Observância do julgamento em sede de Repercussão Geral
do RE no 561.836/RN. Demanda que foi julgada sem prova
efetiva da subsistência do prejuízo. Título executivo
que não prevê o percentual a ser aplicado, não havendo
condições para o cumprimento Liquidação frustrada
Extinção do cumprimento Recurso improvido”4.
À
vista
do
exposto,
nega-se
3 Agravo de instrumento 3003797-35.2020.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Eduardo Gouvêa, julgamento em 22 de setembro de 2020.
4 Apelação 0014520-73.2018.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador José
Luiz Gavião de Almeida, julgamento em 18 de junho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261476-26.2020.8.26.0000 -Voto no 34.716
10
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.